Tribunal: TJDFT
Processo: 0716453-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716453-88.2022.8.07.0001 APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE LOPES MENDES, DENILSON OLIVEIRA DA SILVA APELADO: H. M. D. S., SIMONE LOPES MENDES, DENILSON OLIVEIRA DA SILVA, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO À secretaria da 3a Turma Cível para que inclua, na autuação a Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas – UNIMED-FERJ como assistente. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora